Tribunal: TJES
Processo: 5010109-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010109-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILMA SANTOS COSTA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010109-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILMA SANTOS COSTA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos relativos a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sobre benefício previdenciário da autora, fixando multa de R$ 1.500,00 por desconto, limitada a R$ 15.000,00.
2. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando irreversibilidade da medida e desproporcionalidade da multa, pleiteando sua redução ou afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem; e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória por descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da ausência de demonstração inequívoca da contratação e da utilização do cartão de crédito para sua função típica.
5. O perigo de dano resta configurado, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da consumidora, de modo que a suspensão é medida necessária para preservar o mínimo existencial.
6. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora adequada sua fixação por evento de descumprimento, o valor de R$ 1.500,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário é medida adequada quando ausente comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, em especial quando a consumidora depende da integralidade do benefício para sua subsistência. 2. A multa cominatória deve ser fixada de modo proporcional e compatível com a obrigação imposta, sendo mais adequada a incidência por evento de descumprimento quando se trata de descontos mensais.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 497 e 537; CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 4º; CDC, arts. 6º e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5004169-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023; TJES, AI nº 5000063-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, AI nº 5014527-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010109-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILMA SANTOS COSTA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. decisão (ID 69435463 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais” (processo nº 5015633-85.2025.8.08.0035), ajuizada por
NILMA SANTOS COSTA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício da autora.

Para o caso de descumprimento, foi fixada multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por desconto efetuado, limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14464469), o Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, argumentando que a matéria deve ser discutida no mérito e que a suspensão dos descontos é uma medida irreversível. Ademais, alega que a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional, pleiteando sua minoração ou afastamento. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 14556998).

Sem contrarrazões.

Manifestação da r. PGJ pela não intervenção (ID 16321882).

Pois bem.

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Tratando-se de recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência, a controvérsia cinge-se à análise da presença dos seus requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Tal qual concluiu o Relator originário na decisão de efeito, a decisão de origem deve ser mantida.

Rememora-se que, na origem, a Agravada alega a ocorrência de vício na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em questão.

A probabilidade do direito da Agravada reside encontra respaldo nos documentos acostados à contestação dos autos de origem, mormente diante das faturas apresentadas, que denotam ausência de sua utilização para sua função primordial, qual seja, a realização de compras.

Tal conclusão encontra amparo na jurisprudência, a qual reconhece a abusividade em casos onde a ausência de utilização do cartão para compras descaracteriza a sua função primordial e corrobora a alegação de vício de consentimento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A . em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual, tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC. O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art . 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto, o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela
ausência de utilização do cartão de crédito, corroborando o desvirtuamento do contrato
. As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade. O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência. O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC. As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC . Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts . 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000889-56 .2022.8.08.0014, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10 .2023; TJES, Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8 .08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j . 29.07.2024; (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035766920238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 21/02/2025)

O ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inequívoca ciência da consumidora sobre as peculiaridades do produto (RMC) é da instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi demonstrado de forma cabal, ao menos nesta fase processual.

Quanto ao perigo de dano, por sua vez, milita em favor da consumidora, pois os descontos incidem diretamente sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência. A manutenção dos descontos, cuja legalidade é questionada, poderá comprometer o sustento da parte Agravada, tornando a medida de suspensão urgente e necessária.

Outro não é o entendimento deste E. Sodalício quanto à proteção do salário como um valor da dignidade humana:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores. 2. No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

Ademais, eventual compensação de valores, caso se configure devida ao final da instrução processual, é medida que deverá ser analisada em sentença, não havendo que se falar em prejuízo irreparável para a instituição financeira pela não antecipação de tais efeitos. Diante disso, não há que se condicionar a suspensão dos descontos à consignação do incontroverso, pois este sequer é o objeto do pedido.

Prosseguindo, quanto à multa cominatória (astreintes), o Agravante alega sua desproporcionalidade. Contudo, a decisão agravada fixou a multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) "em relação a cada desconto mensal efetuado", com teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A fixação por ato de descumprimento é a mais adequada à natureza da obrigação, que envolve descontos mensais.

O valor da penalidade, por outro lado, mostra-se excessivo com a finalidade de compelir a instituição ao cumprimento da ordem judicial, eis que fixada em R$ 1.500,00 com teo de R$ 15.000,00. Por isso, considerando o baixo valor das prestações mensais, a decisão de origem merece reparos, para ser reduzida a astreinte para R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00.

Este Relator já decidiu nesse mesmo sentido anteriormente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR IDOSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a suspensão de descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário do autor, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado pelo agravado, bem como da utilização do serviço, justifica a manutenção da tutela de urgência para suspender os descontos, em observância ao princípio da proteção do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa que depende de benefício previdenciário para sua subsistência. 4 - O perigo da demora está presente diante da iminência de prejuízo financeiro irreparável ao agravado, enquanto o banco, detentor de maior capacidade econômica, possui maior resiliência para suportar eventual reversão da decisão. 5 - A multa cominatória, embora necessária para assegurar o cumprimento da decisão judicial, deve ser compatível com a natureza da obrigação. Assim, a periodicidade diária se mostra inadequada, devendo a multa incidir por desconto indevidamente realizado, limitada ao valor máximo de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso parcialmente provido, para adequar a multa cominatória, fixando-a em R$ 500,00 por desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando não comprovada a contratação do serviço, especialmente em relação a consumidores idosos que dependem da integralidade do benefício para sua subsistência. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação descumprida, sendo mais adequada a incidência por evento de descumprimento do que de forma diária, quando se tratar de descontos mensais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497 e 537; CF/1988, art. 230; Lei nº 10 .741/2003 ( Estatuto do Idoso), art. 4º; CDC, arts. 6º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004169-43 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.06 .2023; TJES, AI nº 5000063-04.2024.8.08 .0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05 .04.2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145273320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 17/04/2025)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a decisão de origem apenas para reduzir a astreinte para R$ 500,00 por episódio de descumprimento da ordem, limitada a R$ 5.000,00

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.